Tribunal: TJSP
Processo: 1116667-19.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000017874
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1116667-19.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO, são embargados
ALCYR
SAADE
(ESPÓLIO)
e
ANDRE
LUIZ
SANTOS
SAADE
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO
MENDES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1116667-19.2018.8.26.0100/50000
Voto no 12.515 (LA)
Pág. 2/3
VOTO No 12.515
No Processo - Classe:
1116667-19.2018.8.26.0100/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Leticia Antunes Tavares
Partes:
Embargante: Centro Trasmontano de São Paulo
Embargdos: Alcyr Saade e Andre Luiz Santos Saade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. Negativa de fornecimento do
tratamento de hemodiálise ao autor. V. Acórdão negou
provimento ao recurso interposto pela operadora de plano
de saúde. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material. V. Acórdão mantido.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 150/155, o qual negou provimento ao recurso interposto pela operadora
de plano de saúde.
Irresignada, a requerida recorreu apontando omissão no julgado, visto
não ter analisado, de forma expressa, os dispositivos legais e constitucionais
mencionados.
Em consequência, postulou o acolhimento dos presentes embargos
para que fossem sanadas as omissões apontadas, com a consequente apreciação expressa
da matéria lançada.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1116667-19.2018.8.26.0100/50000
Voto no 12.515 (LA)
Pág. 3/3
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.
A questão posta na lide foi examinada e decidida de forma
fundamentada, não se vislumbrando quaisquer obscuridades.
Com efeito, ao contrário do afirmado pela embargante, o julgado
discorreu a respeito da irrelevância da ocorrência de adaptação do plano de saúde à Lei
no 9.656/98, entendendo ter sido abusiva a recusa da cobertura ou ressarcimento dos
custos referentes ao tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do autor,
mormente diante da gravidade da doença.
Importante consignar que, nos embargos de declaração, ainda que com
fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no Código de
Processo Civil, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora